Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-79.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cartão de crédito – Retenção do valor da compra – Transação não reconhecida pelo titular do cartão – Ausência de cautelas, pela autora vendedora, acerca da titularidade do cartão – Venda à distância sem medidas de segurança – Contrato que permite a retenção em caso de fraude - Chargeback – Sentença de procedência reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001497-79.2020.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
CIELO S.A., é apelado MARCIA LUCIA DELUCA NORA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão, vencido, declara voto o 3o julgador.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001497-79.2020.8.26.0568
Apelante: Cielo S/A
Apelada: Marcia Lucia Deluca Nora Me
MM. Juiz de Direito Dr. Heitor Siqueira Pinheiro
Comarca: São João da Boa Vista 2a Vara Cível
VOTO No 15.973
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Cartão de crédito

Retenção do valor da compra
Transação não reconhecida
pelo titular do cartão
Ausência de cautelas, pela autora
vendedora, acerca da titularidade do cartão Venda à distância
sem medidas de segurança Contrato que permite a retenção
em caso de fraude - Chargeback Sentença de procedência
reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 75/76, julgou a ação movida Marcia Lucia Deluca Nora
Me em face de Cielo S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto e por
tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
para CONDENAR a Ré a pagar à Autora a quantia reclamada, a saber:
A) R$ 34.000,00, relativos aos danos materiais,
com correção monetária a partir da venda realizada e juros de 1,0% ao
mês, a contar da citação.
B) R$ 10.000,00, relativo ao dano moral, com
correção monetária a partir desta sentença e juros de 1,0% ao mês, a
contar da data do fato (negativa de reembolso pela ré da compra
realizada).
A Ré arcará com o pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da dívida.”
Apela a ré (fls. 79/106). Argui inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço prestado é
incremente à atividade empresarial. Alega que sua atuação é de mera
credenciadora, de modo que não tem qualquer relação com as
autorizações de transações realizadas por seu sistema. Sustenta o
descumprimento,
pela
autora,
de
cláusula
contratual,
responsabilizando-a pela fraude, na medida em que não tomou as
cautelas recomendadas. Ressalta a possibilidade de retenção/estorno
de valores, prevista no contrato. Argumenta a inexistência de danos
morais indenizáveis. Postula a reforma do julgado. Subsidiariamente,
requer a redução do valor da indenização por danos morais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 306/321.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o recurso deve ser conhecido, eis que
tempestivo e com preparo recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de ação movida Marcia Lucia Deluca
Nora Me em face de Cielo S/A, visando o recebimento de R$34.000,00,
referente a uma venda realizada mediante pagamento com cartão de
crédito, posteriormente cancelada pela ré, sob o argumento de que a
transação era fraudulenta e não fora reconhecida pelo titular do
cartão.
Consta da inicial que a autora vendeu para
Rodrigo Costa Ribeiro produtos no valor de R$34.000,00, pagos com
cartão de crédito, em três parcelas. As mercadorias foram entregues ao
portador do comprador. Dias depois, a autora foi comunicada de que a
venda havia sido contestada, pois o titular do cartão não reconhecia a
transação. Busca a autora o recebimento do valor da venda, além de
indenização por danos morais.
Pois bem.
De proêmio, não se trata mesmo de relação
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço
prestado é utilizado no fomento da atividade empresarial. Assim,
caberia à parte autora a comprovação inequívoca de seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do conjunto probatório se extrai que a
negociação entre comprador e vendedor ocorreu por meio de
mensagens do aplicativo WhatsApp, cuja conversa está copiada às fls.
23.
Uma simples leitura do diálogo é suficiente
para se concluir pela falta de zelo da vendedora. O comprador se
identifica com cópia de documento (fls. 23) e apresenta o pedido, com
pagamento por cartão de crédito. Em determinado momento, o
suposto comprador informa um número de cartão de crédito, com data
de validade e código de segurança. Isso foi suficiente para o vendedor
realizar a transação.
Ocorre que o contrato firmado entre as partes
prevê o procedimento a ser adotado pelo vendedor (fls. 110):
“Cláusula 11
Nas TRANSAÇÕES em que não
houver digitação de SENHA, o CLIENTE será responsável por colher a
assinatura do PORTADOR na via do COMPROVANTE DE VENDA, que
ficará com o CLIENTE e por conferir com as constantes do CARTÃO e
documento de identificação pessoal.
(...)
Cláusula 12 É proibido ao CLIENTE:
i.
Aceitar
MEIOS
DE
PAGAMENTO
de
titularidade de terceiro que não seja o PORTADOR;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por óbvio, a autora não tomou cautelas
mínimas, como pedir uma foto do cartão, a fim de verificar sua
titularidade. O resultado é que o cartão está em nome de terceiro (fls.
49, Elza M. M. C. Silva), que não reconheceu a transação.
E uma vez contestada a transação, a apelante
agiu nos termos do contrato, que possui cláusula expressa acerca do
tema (fls. 114):
“Cláusula 21
O CLIENTE tem ciência que,
ainda que a TRANSAÇÃO tenha recebido um CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO,
ela poderá ser cancelada, debitada ou sofrer CHARGEBACK ou não ser
capturada pela CIELO. Nestes casos o seu valor não será pago ou, se já
tiver sido pago, ficará sujeito a estorno. Essa regra também será
aplicada nas seguintes situações:
i. Se a controvérsia sobre os bens e serviços
fornecidos, incluindo mas não se limitando a serviços não prestados,
mercadoria não entregue ou ainda casos de defeito, vícios ou devolução,
não for solucionada entre CLIENTE e PORTADOR ou se o PORTADOR não
reconhecer ou discordar da TRANSAÇÃO;” (grifo nosso)
Desta forma, patente a violação contratual por
parte da autora, que não tomou as medidas mínimas de cautela,
assumindo o risco de aceitar o pagamento por cartão de crédito sem
verificação da titularidade do plástico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, diversos julgados desta Colenda
Câmara:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de reparação
de danos. Ausência de repasse de valores por
fraude na utilização de cartão de crédito de
terceiro.
Admissibilidade.
Contrato
de
credenciamento ao sistema Cielo que prevê a
vedação de utilização de cartão de crédito de
terceiro como meio de pagamento. Norma
contratual que permite o não repasse de
operação
considerada
fraudulenta.
'Chargeback'. Validade da cláusula. Precedentes
deste Tribunal e do STJ. Sentença de procedência reformada. Recurso
provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1003854-64.2019.8.26.0019;
Relator
(a): Pedro
Kodama;
Órgão
Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Americana -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020)
“CARTÃO DE CRÉDITO Ação condenatória
Sentença de procedência
Alegação de
responsabilidade da ré pela autorização de
pagamento e repasse de valores, e posterior
cancelamento
Ré que atua como mera
intermediadora entre lojista e emissor de
cartões de crédito
Se fraude houve na
utilização do cartão de crédito no ato de
pagamento da compra e não foi identificado,
esse vício ou o foi na captação (lojista) ou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização da operação (emissor), atos-fatos
estranhos à empresa prestadora de serviços de
meios de pagamento, resultando na ausência de
responsabilidade e obrigação de indenizar
resultado danoso experimentado pelo lojista

Ação julgada improcedente
Decaimento
invertido - Sentença substituída
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006065-37.2019.8.26.0322; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 04/11/2020)
“CONTRATO Contrato relativo a operações de
cartão de crédito
Operação negada pelo
cliente Estorno de valores Admissibilidade,
uma vez que há expressa previsão contratual
Compra feita à distância e sem demonstração de
conferência de identificação do portador do
cartão - Sentença reformada
Apelação
provida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1037968-80.2019.8.26.0002; Relator (a): José
Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020)
Desta forma, outra solução não há senão a
reforma da r. sentença, com a improcedência da ação. Sucumbente,
arcará a autora com as custas e despesas processuais efetuadas pela
parte contrária, além de honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ao
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41995
Apelação Cível no 1001497-79.2020.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Cielo S.A.
Apelado: Marcia Lucia Deluca Nora Me
VOTO DIVERGENTE 41995
Cuida-se de “ação de cobrança c.c. indenização por danos
morais”, movida por MARCIA LUCIA DELUCA NORA ME em face de CIELO
S/A, sustentando a parte autora, em síntese, que efetuou a venda de
mercadorias, sendo a operação realizada por meio de cartão de crédito e
devidamente autorizada pela ré que, contudo, procedeu ao estorno do valor.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
sobreveio sentença de procedência, para o fim de condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), a título de
indenização pelos danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização por danos morais.
Inconformada, a sociedade empresária ré apela.
Suas razões de apelação foram assim sintetizadas pela
relatora sorteada, a E. Desembargadora Ana Catarina Strauch, nos seguintes
termos: “Apela a ré (fls. 79/106). Argui inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, pois o serviço prestado é incremente à atividade empresarial.
Alega que sua atuação é de mera credenciadora, de modo que não tem
qualquer relação com as autorizações de transações realizadas por seu
sistema. Sustenta o descumprimento, pela autora, de cláusula contratual,
responsabilizando-a pela fraude, na medida em que não tomou as cautelas
recomendadas. Ressalta a possibilidade de retenção/estorno de valores,
prevista no contrato. Argumenta a inexistência de danos morais indenizáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postula a reforma do julgado. Subsidiariamente, requer a redução do valor da
indenização por danos morais.”
Contrarrazões às fls. 306/321.
É O RELATÓRIO.
Respeitado o entendimento adotado pela relatora sorteada,
a e. Desa. Ana Catarina Strauch, temos que apenas em parte comporta
provimento a Apelação.
De início, bom ressaltar que, independentemente de se
cuidar ou não de relação de consumo, as alegações deduzidas pela parte
autora devem ser objeto de acurada análise, porque mesmo se cuidando de
relação de insumo, não é dado agir sem respeito aos preceitos legais e
principiológicos aplicados aos contratos.
A autora narrou na exordial ter firmado contrato com a ré
com a finalidade de que suas vendas realizadas pudessem, por intermédio do
sistema da demandada, ser pagas via cartão de crédito/débito.
Sustentou que o repasse dos valores era feito pela ré.
Asseverou, contudo, que a ré deixou de efetuar o repasse da quantia de R$
34.000,00 (trinta e quatro mil reais), sob alegação de suposta fraude
Pois bem.
No caso dos autos, é fato incontroverso que a compra foi
realizada com cartão de crédito e a operação restou autorizada, tanto que
concluída.
Ao disponibilizar aos seus clientes o serviço de pagamentos
com a utilização de cartão magnético, a requerida tem de se assegurar da
absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante
da notória prática de clonagem de cartões, incumbindo-lhe garantir a eficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do serviço prestado.
Frisa-se que, independentemente da inaplicabilidade, ao
caso concreto, das disposições do Código de Defesa do Consumidor, não há
outra solução senão que o reconhecimento de que abusivas as cláusulas
contratuais que imponham ao estabelecimento comercial a exclusiva
responsabilidade pelas transações realizadas.
Com efeito, cabe à ré, ora apelante, demonstrar que o
comerciante não cumpriu todas as obrigações constantes do contrato ou, de
alguma forma, contribuiu para a ocorrência de ilícito.
Ademais, no caso de defeito no serviço, deveria a ré, frisa-
se, provar a falta de diligência da autora ao concretizar a venda, ou mesmo o
desejo de fraudar, com intuito de obter vantagem ilícita, mas desse ônus não
se desincumbiu. Note-se que o cartão utilizado não havia sido cancelado, nem
seu uso impedido por qualquer razão.
Na verdade, cuida-se, aqui, de falha no sistema de
segurança da requerida, ora apelante, não havendo qualquer elemento que
pudesse sugerir que a apelada tenha contribuído para a ocorrência das
fraudes indicadas, não podendo a Cielo, assim, repassar seu prejuízo à
apelada, dado que tal integra o risco de sua própria atividade.
Ademais, a cláusula que permite o “chargeback” em prejuízo
da autora viola a função social do contrato e a boa-fé contratual.
Portanto, por lucrar diretamente com o sistema de
pagamento por ela desenvolvido e operado, deve a ré assumir os riscos de
eventuais falhas em tal sistema que tenham possibilitado a atuação de
fraudadores.
Outrossim, conquanto alegue que a autorização é realizada
pelo Banco em que o portador do cartão possui conta, a partir do momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ocorreu a autorização para que a venda se efetivasse, a recorrente
assumiu o risco pela posterior constatação da alegada fraude, de maneira que
andou bem o MM. Juízo “a quo” em condenar a ré ao pagamento do valor
almejado.
Em casos análogos, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:
“(...) COBRANÇA - Ação em que a autora pretende ver a ré
condenada no pagamento de R$ 12.040,00 a título de
danos materiais decorrentes do não repasse pela requerida
de valores de suas vendas realizadas pela Internet após a
autorização da demandada - Compras não reconhecidas
pelos titulares dos cartões - Operadora que não
comprova ter a vendedora concorrido para a prática das
fraudes - Risco do negócio inerente a sua atividade -
Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação
(art.
85,
§
11,
do
NCPC).”
(Apelação
Cível
no
1019802-31.2018.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Mendes Pereira, j. em 30/07/2019, g.n.).
“AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços Cartão de
crédito Estorno de compras efetuadas via “internet”, após
confirmação da segurança do cartão pela contratada,
motivado por fraude nas operações - Estabelecimento
comercial credenciado pelo sistema de administradora de
cartão de crédito Visanet Improcedência do pedido -
Insurgência da autora - Cabimento - Ao autorizar o
comerciante a efetuar a venda pelo cartão de crédito, a
respectiva administradora assumiu o risco inerente à
sua atividade empresarial, que é justamente a garantia
da segurança nas negociações, para que possam
expandir seus negócios em ambiente virtual - Risco que
não pode ser repassado ao contratante dos serviços
nem ao titular do cartão eventualmente clonado
Ausência de prova de desídia da autora no momento das
vendas a fraudadores Ônus do qual não se desincumbiu a
requerida - Precedentes jurisprudenciais Condenação da ré
ao pagamento do valor das transações - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação no 1015410-19.2016.8.26.0100, 11a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. em 18/12/2018, g.n.).
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
CONTRATO
DE
CREDENCIAMENTO AO SISTEMA REDECARD CARTÃO
DE CRÉDITO DANOS MATERIAIS Relação de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizada Inversão do ônus da prova Empresa autora
que realizou vendas pela internet, mediante pagamento com
cartão de crédito operado pela ré Em que pese a aprovação
das vendas pela ré, e a entrega dos produtos aos clientes, a
ré não repassou o valor das compras à autora, sob a
alegação da existência de fraude Ao disponibilizar aos
seus clientes o serviço de pagamentos com a utilização
de cartão magnético, a ré tem de se assegurar da
absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a
evitar fraudes Havendo imputação de defeito no serviço,
deveria a ré provar a participação da autora, sociedade
empresária devidamente credenciada por ela, no ilícito
perpetrado, sua falta de diligência ao concretizar a
venda, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de
obter vantagem ilícita Ré que não se desincumbiu de
seu ônus probatório Cláusula contratual que permite o
chargeback em prejuízo da autora que viola a função
social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva,
sendo nula de pleno direito Ré que deve assumir os riscos
de
eventuais
falhas
em
seu sistema que tenham
possibilitado a atuação de estelionatários, sem transferir
para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade
empresarial Retenção do pagamento indevida Determinado
o pagamento dos valores indevidamente retidos Apelo da ré
improvido. (...)”. (Apelação no 1077640-68.2014.8.26.0100,
24a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. em
29/11/2018, g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA,
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA R.
SENTENÇA
RETENÇÃO
ABUSIVA
DE
VALORES,
DIANTE
DE
SUPOSTA
SUSPEITA
DE
FRAUDE
NOTICIADA
PELA
INCONFORMADA
CONDUTA
INDEVIDA DA RÉ ÔNUS DE ARCAR COM OS RISCOS DA
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS CARTÕES DO SISTEMA,
BEM COMO DE MINIMIZAR TAIS RISCOS, QUE SÃO DA
ADMINISTRADORA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PASSADA
POR ELA PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES QUE
A OBRIGA AO REPASSE DOS VALORES, VEDADA A
RETENÇÃO
POR
SUSPEITA
DE
FRAUDE
-
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (Apelação no 1016699-30.2016.8.26.0506, 16a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Simões de Vergueiro, j.
em 26/09/2018, g.n.).
“Ação de cobrança - Prestação de serviços de transações
financeiras operadas através de cartão de crédito -
Compras realizadas via internet e autorizadas pela
administradora - Compras não reconhecidas pelos
titulares
dos
cartões
-
Responsabilidade
da
administradora dos cartões que deve ser reconhecida,
por ter autorizado a utilização do cartão - Ação julgada
improcedente - Sentença reformada - Autora que deverá ser
ressarcida dos valores não transferidos pela ré, exceto em
relação às vendas desacompanhadas de comprovantes de
entrega de mercadoria - Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 0210780-94.2009.8.26.0100, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira, j. em
09/09/2012, g.n.).
“Ação de indenização por danos materiais. Cartão de
crédito. Lojista que efetuou a venda após autorização da
administradora
de
cartão
de
crédito.
Sentença
de
improcedência. Impossível a retenção dos valores
decorrentes
de
transação
autorizada
pela
administradora de cartão de crédito. Risco da atividade
que lhe impõe. Precedentes. Valor devido ao estabelecimento. Lucros cessantes. Ausência de demonstração. Sucumbência reformada. Recurso parcialmente provido” (Apelação no
0213287-
91.2010.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Virgílio de Oliveira Junior, j. em 20/08/2012, g.n.).
O que se vê é que, de modo bastante conveniente, a
apelante deixa de mencionar que os comerciantes aderem aos sistemas de
pagamento eletrônico, pagando por isso, visando mormente à segurança das
operações, sendo que falhas gritantes como a ora em exame não podem ser
relevadas.
Como dito, tal conclusão é alcançada independentemente
da não incidência das disposições consumeristas ao caso concreto, uma vez
que a apelante fez prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito - de
que realizou venda utilizando o sistema da apelada, que o autorizou
regularmente e depois deixou de repassar os valores, de modo unilateral e
sem qualquer explicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale salientar que esta C. Câmara, há não muito, jugou
outras demandas da espécie movida em face da Cielo e não foram distintos os
desfechos:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AÇÃO MOVIDA
POR LOJISTA EM FACE DA OPERADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO - COMPRAS PELA INTERNET - NÃO
REPASSE
DOS
VALORES
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. Argumentos que não convencem -
Sociedade empresarial autora que realizou vendas pela
internet, mediante pagamento com cartão de crédito
operado pela ré - Ausência de repasse de valores -
Inadmissibilidade - Requerida que não comprova ter a
vendedora concorrido para a prática de fraudes - Risco do
negócio inerente a sua atividade - Cláusula contratual que
permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a
função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva,
sendo nula de pleno direito - Precedentes, inclusive desta C.
Câmara, envolvendo a mesma requerida. SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
1052654-74.2019.8.26.0100, 37a câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sergio Gomes, j. em 11/02/2020, v.u., Apelante:
Cielo S/A).
Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM PLEITO INDENIZATÓRIO - AÇÃO MOVIDA POR
LOJISTA EM FACE DA OPERADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO COMPRAS PELA INTERNET - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 1. DANOS MATERIAIS - Argumentos que
não convencem - Empresa autora que realizou vendas pela
internet, mediante pagamento com cartão de crédito
operado pela ré - Ausência de repasse de valores -
Inadmissibilidade - Requerida que não comprova ter a
vendedora concorrido para a prática de fraudes - Risco do
negócio inerente a sua atividade - Cláusula contratual que
permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a
função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva,
sendo nula de pleno direito - Precedentes. 2. DANOS
MORAIS - Poderia a situação retratada não passar dos
limites do tolerável fosse o réu diligente na resolução do
impasse, mas não foi isso que ocorreu - A conduta da
requerida, que não reconheceu administrativamente a falha,
agravou os danos à personalidade da pessoa jurídica autora
- Ademais, há comprovação nos autos que o ocorrido
causou abalo de sua imagem, inclusive em outra instituição
bancária - Considerando-se as particularidades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto, notadamente grau de culpa, extensão dos danos e
pujança econômica das partes, não merece reparo o
quantum indenizatório - Indenização fixada em R$
30.000,00 (trinta mil reais), ora mantida. SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
1008769-48.2015.8.26.0068, 37a câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sergio Gomes, j. em 10/12/2019, v.u., Apelante:
Cielo S/A).
Contudo, com razão a parte apelante quando busca o
afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.
É que a situação vivenciada pela parte autora não
extrapolou os limites do mero aborrecimento inerente à moderna vida em
sociedade, notadamente daqueles que estão envolvidos em negócios da
natureza daquele tratado nos autos.
Sobre o tema, recentes pronunciamentos deste E. Tribunal
de Justiça:
Ementa: APELAÇÃO. Restituição de valores e indenização
por danos morais. Falha na prestação de serviços de
intermediação em venda por cartão. Gestão de pagamentos.
Decisão de procedência. Valor bloqueado. Estornado
("chargeback") efetuado somente após o ajuizamento da
ação.
Exclusão
de
responsabilidade
em
operações
realizadas por mobile que não se aplica ao caso, já que
abusiva,
pois
imputa
responsabilidade
exclusiva
ao
vendedor quanto às suspeitas de fraude na utilização de
cartão de crédito. Responsabilidade da PagSeguro, por
risco inerente ao próprio negócio. Precedente deste
Tribunal. Descabimento de indenização por dano moral.
Acontecimentos que configuram mero dissabor cotidiano.
Indenização
afastada.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação 1015179-61.2019.8.26.0625, 38a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. em
11/12/2020).
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
AUTORIZAÇÃO DAS
VENDAS E POSTERIORES CANCELAMENTOS DAS
OPERAÇÕES
("chargeback")

REPASSES
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REALIZADOS
AO VENDEDOR, ORA APELANTE

AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE EFETIVAS
FRAUDES NAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO

DANO
MATERIAL
CONFIGURADO Responsabilidade objetiva e integral da
APELADA decorrente do risco de sua atividade.
DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. No caso em análise, o dano
moral não é presumido e exigia a prova efetiva da sua
ocorrência, a cargo do Apelante, o que não foi feito.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
1009234-04.2019.8.26.0590, 38a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Carlos Goldman, j. em 17/11/2020).
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
VENDA
EFETIVADA
POR
MEIO
DE
PAGAMENTO
GERIDO
PELA
PLATAFORMA
DA
REQUERIDA
-
TRANSAÇÃO QUE FORA APROVADA E, 14 DIAS
DEPOIS, CANCELADA POR "CHARGEBACK" - AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
HOUVE
CORRETO
PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE
PELA
EMPRESA
GESTORA
DO
PAGAMENTO
-
IMPUTAÇÃO DO ÔNUS EXCLUSIVO AO VENDEDOR, EM
CASO DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE, QUE SE AFIGURA
ABUSIVA
-
DANOS
MATERIAIS
-
PEDIDO
DE
PAGAMENTO DO VALOR DA VENDA APROVADA -
CABIMENTO - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA -
SENTENÇA MANTIDA. Recursos improvidos. (Apelação
1049581-94.2019.8.26.0100, 36a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. em 23/04/2020).
Ante o provimento do recurso, cada parte arcará com
metade do valor das custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios de sucumbência, fixados aqueles a cargo da
ré/apelante em 15% (quinze por cento) do valor da reparação material a que
condenada e o da autora/apelada, em 15% (quinze por cento) do valor da
indenização por danos morais que almejou.
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1397E59F
10
19
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
13D2D4BA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001497-79.2020.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.